Tribunal: TJBA
Processo: 8057081-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057081-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HARYANY LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. LISTAS CONCOMITANTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DA BANCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por HARYANY LIMA SANTOS contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana (Proc. 8030360-41.2025.8.05.0080), que indeferiu tutela de urgência para determinar a correção de sua prova discursiva e a republicação do resultado no concurso público regido pelo Edital 01/2024 do Município de Feira de Santana, organizado pelo IBFC, aplicando a cláusula de barreira prevista no item 9.2.2 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de listas concomitantes (ampla concorrência e cotas) e a aplicação da cláusula de barreira impediram ilegalmente a correção da prova discursiva da agravante, caracterizando preterição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de listas concomitantes para candidatos cotistas encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (ADC 41), que admite a concorrência simultânea, assegurando ao candidato a situação mais vantajosa.

4. O STJ, no REsp 2.076.494/DF, reforça que a inclusão do cotista na lista de ampla concorrência não exclui sua participação na lista específica, preservando a isonomia e a finalidade da política afirmativa.

5. A cláusula de barreira prevista no edital constitui critério objetivo e válido para limitação de correção de provas discursivas, sendo inaplicável a intervenção judicial, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verificou.

6. A agravante não demonstrou fumus boni iuris, pois sua pontuação (52 pontos) não a posicionou dentro do quantitativo previsto para correção da prova discursiva em nenhuma das listas.

7. A interpretação técnica dos critérios de ranqueamento cabe à banca examinadora, não sendo possível ao Judiciário substituí-la (STF, Tema 485; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69978/BA).

8. Não restou configurado periculum in mora, pois não há demonstração de prejuízo irreparável decorrente da ausência de correção imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de candidatos cotistas em listas concomitantes (ampla concorrência e cotas) é compatível com a ADC 41 e não configura ilegalidade.

2. A cláusula de barreira que limita a correção da prova discursiva segundo critérios objetivos previstos no edital é válida e não pode ser afastada judicialmente sem demonstração de ilegalidade manifesta.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora quanto aos critérios de classificação e ranqueamento, salvo erro grosseiro, desvio de finalidade ou violação às regras editalícias.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei 12.990/2014, arts. 1º e 3º; CPC, art. 300; Edital 01/2024, item 9.2.2.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/08/2017; STJ, REsp 2.076.494/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19/04/2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 25/10/2023; STF, Tema 485 (RE 632.853/CE).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e tornar prejudicado o agravo interno,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06